Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700843-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LANDIM FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA LANDIM contra decisão de deferimento parcial da tutela antecipatória nos autos 0727400-59.2022. A controvérsia diz respeito à “transferência hospitalar para enfermaria com suporte dialítico”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato ao tratamento de HEMODIÁLISE. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 125240836 - Pág. 2, que a parte autora foi regulada para a vaga de hemodiálise, sob a classificação de risco vermelho. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a disponibilização de vaga para hemodiálise pública ou conveniada. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009 [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, a comprovada imprescindibilidade do tratamento, regularmente fornecido pelo SUS, sendo que “a paciente se encontra internada e somente poderá receber alta se obtiver o tratamento”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinação da realização do procedimento de hemodiálise, no prazo máximo de cinco dias. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico e psíquico da agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Com efeito, o relatório médico (“a pedido da família”), datado de 11.05.2022 consigna: [...] Paciente de 51 anos, sexo feminino, internada na UTI do Hospital da Região Leste em 02 de dezembro de 2021, com urgência dialítica e choque séptico, com insuficiência respiratória aguda tratados. Apresentou dificuldade de saída da ventilação mecânica por diversas vezes, com várias infecções durante sua internação. Chegou a ter condições de alta no período de 09 de março de 2022 a 18 de março de 2022, porém apresentou novo quadro de pneumonia, sendo suspensa a alta e retornando a dependência do ventilador mecânico. O quadro infeccioso em questão poderia ter acontecido em qualquer lugar da internação do paciente, porém como já estava em UTI, foi prontamente atendida. Apresentou dificuldade de saída do ventilador mecânico, conseguindo critérios de alta da UTI em 10 de maio de 2022, com necessidade de manter hemodiálise 3x/semana e acompanhamento em enfermaria de clínica médica. Encontra-se estável, acordada, com períodos de delirium hiperativo, mantendo respiração espontânea com oxigênio sob macronebuliação de pela traqueostomia a 2 L/min, com pressão arterial estável, sem drogas vasoativas. Sem sinais de infecção no momento. Aguardando a vaga que atenda às suas necessidades. Familiares preocupados com o atraso da saída da UTI como ocorrido anteriormente. [...]. A paciente teria sido inserida no SISREG (procedimento solicitado: hemodiálise máximo de três sessões por semana), em 10.5.2022 (alterada prioridade de amarela para vermelha – justificativa “egressa de UTI”), sendo que, após o ofício enviado pela Defensoria Pública à Central de Regulação da Internação Hospitalar (Ofício 8519/2022, de 11.5.2022, assunto: solicitação de transferência de hospital com enfermaria com suporte dialítico e tratamento de hemodiálise) adveio o expediente da Diretora Substituta do Hospital da Região Leste (em 17.05.2022), endereçado à Central Regulatória, nos seguintes termos: Trata-se do Oficio n° 8519/2022 (86257670) referente a LUCIANA LANDIM FERREIRA, brasileira, solteira, aposentada, RG n° M6716522-SSP/MG, CPF n°868.480.546-15, residente e domiciliada no Condomínio Morada dos Nobres, Quadra 01, Casa 03, Sobradinho-DF, CEP 73091-97, telefones: (61) 999928-1124 e (49) 99186-1056, email: marinalandim1@gmail.com, compareceu a este Núcleo de Assistência Jurídica, representado por sua irmã MARINA LANDIM FERREIRA, brasileira, solteira, aposentada, RG n° M1399976para fins de conhecimento e manifestação, haja vista a assistida encontrar-se internada na UTI desse nosocômio. Quadro clinico: Paciente de 51 anos de idade, internada na UTI do Hospital Região Leste em 02 de dezembro de 2021, com urgência dialítica e choque séptico, com insuficiência respiratória aguda tratados, apresentou dificuldades de saída da ventilação mecânica por diversas vezes, com varias infecções durante sua internação, ocorre que a paciente chegou a ter condições de alta no período de 09 de março de 2022 a 18 de março, porém apresentou novo quadro de pneumonia, sendo suspensa a alta e retornando a dependência do ventilador mecânico, apresentou dificuldades de saída do ventilador mecânico, conseguindo critérios de alta da UTI em 10 de maio de 2022, conforme relatório expedido pelo Dr. Alexandre de Almeida Lima (CRM 14176). Encaminho para conhecimento e manifestação. Até o presente momento não foi colacionada a resposta aos expedientes, sendo que, após o deferimento parcial da tutela de urgência, a agravante juntou relatório médico de 24.05.2022, nos seguintes termos: A paciente é portadora de insuficiência renal crónica em regime de hemodiálise. Encontra-se internada na UTI Adulto do Hospital Regional Leste, desde 02.12.21, durante o período de internação apresentou um grande número de complicações infecciosas (pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecção de joelho esquerdo). Em decorrência da natureza do comprometimento da função renal apresentada pela paciente, não há possibilidade de reversão da necessidade de hemodiálise ou diálise peritoneal. A paciente já se encontra em condições de alta da UTI desde 09 de maio de 2022. No presente momento aguarda disponibilização de leito de enfermaria em hospital que possa prover suporte hemodialítico para pacientes com insuficiência renal crônica. A saída da UTI provê diversas vantagens para os pacientes, tanto do ponto de vista clínico (redução do risco de aquisição de infecções causadas por germes) quanto do ponto de vista psíquico, permitindo um maior convívio com seus familiares no cuidado direto ao paciente. Destaca-se que, conforme dados de literatura, a saída do ambiente de UTI é benéfica tanto para o paciente que já não mais necessita dos cuidados intensivos quanto para seus familiares. Nesse contexto, as seguintes circunstâncias prejudicam, por ora, a concessão da medida no prazo de cinco dias: (a) ausência de resposta aos expedientes já enviados à Central Reguladora (número de pacientes em igual classificação de prioridade), a qual viabilizará a verificação a estimativa de tempo para atendimento; (b) não há indícios de que a paciente não estaria a receber o devido acompanhamento/tratamento na UTI onde se encontra internada (omissão inexistente); (c) a transferência da paciente para leito de enfermaria, aliás, se revelaria vantajosa também ao ente federativo, em face da liberação de leito na unidade de terapia intensiva. Desse modo, conquanto não se desconsiderem os benefícios físicos e psíquicos da saída da UTI e louvável sejam os esforços familiares para retomar o convívio e os cuidados da paciente, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata transferência da paciente (internada em hospital da rede pública e assistida por médicos especialistas), sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, tais como a resposta do DISTRITO FEDERAL acerca da previsão da remoção e/ou relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito